Tribunal: TJSP
Processo: 0063042-55.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063042-55.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDILSON
PENTEAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063042-55.2012.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0063042-55.2012.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
APELANTE: EDILSON PENTEAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.823
Apelação Criminal LESÃO CORPORAL Provadas
autoria e materialidade
Prova segura para
manutenção da condenação Relatos da vítima na
fase extrajudicial que se coadunam com a prova
colhida - Natureza incondicionada em crime de lesão
corporal praticado contra a mulher no ambiente
doméstico.
Penas Pena-base no mínimo legal Regime aberto
Pena privativa de liberdade não pode ser substituída
por restritivas de direitos Vedação prevista no art.
17 da Lei no 11.340/06 Concessão de “sursis”.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/159, publicada em
audiência realizada em 24/10/2019 (denúncia recebida em 27/9/2018 - fls. 79/80),
acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu
EDILSON PENTEAN por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de
3 meses de detenção, em regime inicial aberto.
Demonstrando inconformismo, apela o réu postulando por
sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 162/166).
Apresentadas contrarrazões (fls. 174/176), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo parcial provimento para afastamento do “sursis" (fls.
184/189).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063042-55.2012.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 4/5), exame de corpo de delito (fls. 22), bem como pela
prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na fase inquisitiva, o réu confirmou ter entrado em vias de
fatos com a vítima após discussão (fls. 62).
Porém, em Juízo, negou ter agredido a vítima, alegando que
apenas discutiram em razão de uma crise de ciúmes (termo de audiência de fls.
158/159).
Contudo,
suas
escusas
quanto
às
agressões
não
encontraram respaldo no acervo probatório e, portanto, foram corretamente
rechaçadas.
A vítima Maria Stella Pires Luporini, sob o crivo do
contraditório, relatou que no dia 29 de julho de 2012, na Comarca de Campinas,
após discutir com o réu no interior do veículo, em razão de ciúmes, ele acabou
dando-lhe apenas um tapa, visando minimizar a conduta de seu companheiro, já
que atualmente convivem pacificamente (termo de audiência de fls. 158/159).
Contudo, perante a autoridade policial, a ofendida havia
relatado que, em razão da discussão que tiveram, o acusado havia lhe dado
socos na face e na cabeça, sendo que solicitou ajuda ao filho que a levou ao
hospital, onde foi medicada, em razão das lesões ocasionadas pela agressão
sofrida, as quais se encontram em harmonia com o exame de corpo de delito
realizado (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063042-55.2012.8.26.0114 -Voto no
4
Assim sendo, como se vê, conforme expressamente constou
na r. sentença, inegável que restou evidente o intuito da vítima em proteger o réu
ao alterar sua versão sob o crivo do contraditório, conduta corriqueira após
reconciliação do casal.
Já é entendimento pacífico que a ação penal possui
natureza incondicionada em crime de lesão corporal, independentemente da
extensão das lesões, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, conforme
o teor da Súmula 542, do STJ:
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.
Logo, como a ação penal é pública incondicionada nos
casos de crime de lesão corporal resultante de violência doméstica, ainda que a
vítima tenha se arrependido e se reconciliado com o autor da conduta criminosa,
não é possível afastar a responsabilidade do agressor.
Ocorre que sua versão inicial se coaduna com a o exame de
corpo de delito:
“Equimose localizada na região orbitária direita, região orbitária esquerda
e região nasal. Edema traumático localizado na região nasal; Ferimento contuso localizado no
supercilio direito; Equimose localizada na mucosa oral; Fratura de osso nasal”. (laudo de exame de
corpo de delito fl.22).
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era inafastável.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063042-55.2012.8.26.0114 -Voto no
5
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 meses de
detenção, consideradas as circunstâncias do art. 59, do CP, tornando-se
definitiva neste patamar, por estarem ausentes outras circunstâncias modificadoras.
Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por expressa vedação legal (art. 17, da Lei 11.340/06).
Houve concessão de “sursis” pelo prazo de 2 anos, media o
cumprimento da condições previstas no art. 78, § 2o, alíneas “a”, “b" e “c”, do
Código Penal: a) não frequentar lugares de reputação duvidosa; b) não se
ausentar da Comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias, sem autorização
judicial; e, c) comparecer pessoalmente em Juízo, todo mês, para informar e
justificar suas atividades.
Não é possível afastar o “sursis”, como opinou o D.
Procurador de Justiça, eis que não foi imposta a condição de prestação de
serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, não se vislumbrando,
assim, qualquer desproporcionalidade nas condições impostas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator